Tribunal: TJPA
Processo: 0820835-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820835-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0820835-72.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0812524-53.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

IMPETRANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Linaldo Cardoso da Costa, contra a decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, proferida nos autos nº 0812524-53.2024.8.14.0401, pela prática dos crimes previstos nos arts. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal.

2.

O paciente foi condenado a 31 anos e 8 meses de reclusão e 2.300 dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade. A defesa alega ausência de justa causa e excesso de prazo, sustentando que a decisão se baseou em fundamentos genéricos de periculosidade e garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória, diante da falta de fundamentação concreta e do excesso de prazo na custódia, considerando ainda a existência de precedente da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA que reconheceu desproporcionalidade da dosagem penalógica em situação idêntica de corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva limita-se a reproduzir fundamentos abstratos e genéricos, sem indicar elementos concretos que demonstrem a atual necessidade da medida extrema, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando indispensável à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando possível (CPP, art. 282, §6º).

6.

A ausência de contemporaneidade e de fatos novos que justifiquem a segregação após longo período de instrução e sentença condenatória reforça o caráter de antecipação de pena, vedado pelo art. 313, §2º, do CPP.

7.

O precedente da Apelação Criminal nº 0824110-58.2022.8.14.0401, da 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, em situação idêntica, evidencia a necessidade de isonomia e proporcionalidade, reforçando a tese de que a prisão tornou-se desarrazoada.

8.

A jurisprudência do STJ exige motivação concreta e individualizada para a prisão cautelar (AgRg no RHC 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/6/2024; AgRg no RHC 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta, baseada em elementos atuais que demonstrem a necessidade da medida extrema.

2.

A mera gravidade abstrata do delito e presunções genéricas de periculosidade não legitimam a custódia cautelar.

3.

É ilegal a prisão preventiva quando possível a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente diante da ausência de fatos novos e do excesso de prazo na tramitação do processo.

4.

A observância da proporcionalidade e da isonomia impõe que casos idênticos recebam soluções jurídicas equivalentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, §2º, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V; Lei nº 11.343/2006, art. 35, caput, e art. 40, III; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 192.407/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.750/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024; TJPR, HC nº 0012567-76.2022.8.16.0000, Rel. Des. Nilson Mizuta, 1ª Câmara Criminal, j. 14/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0820835-72.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0812524-53.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: LINALDO CARDOSO DA COSTA

IMPETRANTE: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LINALDO CARDOSO DA COSTA
, contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em sentença pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos de nº 0812524-53.2024.8.14.0401.

De acordo com os autos, o demandante teve sua custódia preventiva decretada em 27/05/2025
[1]
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A fundamentação da segregação referida no parágrafo anterior foi analisada e mantida por ocasião do julgamento do HCCrim 0811377-02.2022.8.14.0000 nesta Corte, e posteriormente pelo C.STJ, com trânsito em julgado devidamente certificado naqueles autos (Id. 17100234).

Sobreveio na origem, sentença de mérito na qual o demandante restou condenado nas sanções do art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, e do art. 35, caput, (c/c art. 40, III), da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 69, do CP, a 31 (trinta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, negado-se à este o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...)

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva
, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

(...)” Id. 24284229.

Irresignado, o impetrante manejou recurso de Apelação (ApCrim 0812524-53.2024.8.14.0401)
[2]
, bem como o presente habeas corpus, no qual aponta ausência de justa causa para manutenção de sua prisão preventiva e do excesso de prazo na duração dessa custódia, que já perdura há mais de dois anos e seis meses, sem qualquer previsão de julgamento do recurso de apelação interposto (ApCrim n.º 0812524-53.2024.8.14.0401).

Sustenta que a segregação foi mantida com base em fundamentos genéricos, tais como a necessidade de garantia da ordem pública e a suposta periculosidade do paciente, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem a continuidade da segregação cautelar. Argumenta que tais fundamentos não mais subsistem, pois o contexto processual se alterou significativamente e já não se verifica risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Destaca, ainda, a existência de precedente paradigmático da 3ª Turma de Direito Penal, referente à Apelação Criminal n.º 0824110-58.2022.8.14.0401, em que situação idêntica à do paciente — inclusive quanto à capitulação dos delitos e à pena inicialmente fixada (31 anos, 8 meses e 2.300 dias-multa) — resultou na redução substancial da reprimenda para aproximadamente 5 anos de reclusão. Esse precedente evidencia o exagero da pena imposta ao demandante e demonstra que, caso seu recurso venha a ser julgado nos mesmos moldes, a prisão preventiva já terá ultrapassado o tempo máximo necessário, sendo provável que o demandante já teria direito ao regime aberto, ou até mesmo à extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Com base nesse entendimento, defende que a prisão atual se tornou desproporcional e ilegal, não apenas por ausência de justa causa, mas também pelo evidente excesso de prazo na tramitação do processo. Ressalta que o coacto se encontra segregado por período superior ao razoável, sem previsão de julgamento da apelação, em clara violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Argumenta, que a custódia vem sendo utilizada na prática como antecipação de pena, o que é expressamente vedado pelo art. 313, §2º, do CPP. Mesmo que o Tribunal mantenha parte da condenação, o tempo já cumprido em custódia permitiria a progressão de regime ou a substituição por penas alternativas, tornando desnecessária a manutenção da medida extrema de prisão.

Diante desse cenário, requer a concessão de liminar, com a imediata substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito a confirmação da ordem, com a consequente expedição de alvará,

ou, subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pela não concessão da ordem, requer a realização do distinguishing, nos termos do art. 315, §2º, VI, do CPP, para que sejam explicitadas as razões pelas quais o presente caso não se enquadraria no precedente citado, da 3ª Turma de Direito Penal, que reconheceu a desproporcionalidade em situação idêntica.

Apontada a prevenção do Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero (Id. 23853638), sucedida de acolhimento desta (Id. 24073324) e afastamento funcional do Relator (Id. 24160181, 24162940), o pleito emergencial foi indeferido (Id. 24226111), oportunidade em que foram solicitadas informações à autoridade coatora e manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu a solicitação em 15/01/2025, por meio do Ofício n.º 06/2025 (Id. 24284227).

Nesta instância, o Ministério Público assim se manifestou :

“(...) não conhecimento do
mandamus
, no que concerne à argumentação de inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ante a possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência das condições pessoais favoráveis do paciente, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal”. Id. 24621552

Após sucessivas tramitações do feito no intuito de determinar a correta Relatoria deste (Id. 24844103, 24864214, 24964492, 25235149, 27468086 e 30387181), firmada suspeição dos Desembargadores Rômulo Nunes (Id. 30428327) e Vania Fortes Bitar (Id. 30607801), vieram os autos conclusos em 08/10/2025.

É o relatório
.

[1]
“(...)

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

O parquet-GAECO representou pela prisão preventiva dos réus JOSÉ ADRIANO GOMES DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, nestes termos e no ponto: “(...). O Ministério Público requer a decretação a prisão preventiva dos denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES DOS SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DO ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, devido a prática, conforme descrito na denúncia, dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, e no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

A medida, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal, é cabível, uma vez as infrações penais em questão são crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máximas muito superiores a 4 anos.

Conforme determina o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação de prisão preventiva terá cabimento apenas nas hipóteses em que houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, caracterizadores do fumus comissi delicti. Além disso, é necessário que a medida tenha a finalidade de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou de garantir a aplicação da lei penal, o que se entende como hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. Esses dois elementos, conjugados, constituem os pressupostos da prisão preventiva que deve ser decretada quando insuficientes a imposição de outras cautelares. No que diz respeito ao standard ou padrão probatório para a prisão preventiva, estamos com Andrey Borges de Mendonça1, pois “o modelo de constatação é o da prova clara e convincente, com a ressalva de que não se pode exigir certeza sobre a ocorrência de fatos futuros”. Portanto, as evidências para a decretação da prisão preventiva devem conduzir a um padrão probatório superior ao da preponderância, probabilidade de o fato ter ocorrido, aplicável, em geral, ao processo civil; mas inferior ao padrão de prova acima da dúvida razoável, necessário para a condenação criminal. Esse modelo, como dito, é o da prova clara e convincente, o qual foi mais do que atendido neste processo. Quanto ao fumus comissi delicti, os elementos probatórios detalhadamente especificados na denúncia comprovam que José Adriano Gomes dos Santos, André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo são integrantes da ORCRIM Comando Vermelho, com exercício de cargos de mando na estrutura criminosa, fatos confessados pelos próprios denunciados e de conhecimento dos órgãos do sistema de segurança pública do Estado do Pará. Ademais, também há prova de que Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos são integrantes da ORCRIM, pois os dois subverteram as prerrogativas da advocacia para viabilizar a gestão continuada da facção, com ordens e comunicações para mais de uma dezena de faccionados sobre o andamento das atividades criminosas; divisão de tarefas entre os criminosos; ordens sobre a distribuição e pagamento de valores advindos da venda de drogas; ordens para administração da “caixinha”, dinheiro que os faccionados para ORCRIM em decorrência das atividades criminosas.

A atuação de Linaldo Cardoso e Rhuan Siqueira, conduzindo mensagens da ORCRIM de dentro para fora do sistema prisional do Estado do Pará constitui elo essencial para a gestão contínua e estável do tráfico de drogas e para a prática de crimes crimes violentos da ORCRIM. Ainda sobre a prova da existência dos crimes, cabe lembrar o registro do elevado número de visitas que Linaldo Cardoso e Rhuan Siqueira realizaram a faccionados. Ademais, a apreensão de mensagem escrita, das mensagens fotografadas e dos áudios nos celulares de Linaldo Cardoso e de Rhuan Siqueira demostram: 1) A organização, estruturação e emprego de valores da ORCRIM; 2) A comunicação entre faccionados presos e soltos, sendo que os interlocutores e destinatários são integrantes da cúpula da ORCRIM no Estado do Pará; 3) Comunicações para administração do fornecimento e venda de drogas. Portanto, para além de prova clara e convincente, as inúmeras evidências trazidas na denúncia não deixam dúvida sobre a materialidade dos crimes de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas. No que diz respeito ao periculum libertatis, é oportuno mencionar que a apuração deste processo não recai sobre o exercício da advocacia. Como não poderia deixar de ser, todos os acusados, inclusive os integrantes de organizações criminosas, têm assegurado o direito de defesa e o patrocínio de suas causas por profissionais da advocacia. No entanto, os advogados arregimentados pela ORCRIM deixam o exercício regular da nobre profissão causídica e passam a desempenhar função essencial e estratégica na engrenagem da estrutura criminosa. Para deixar claro o perigo e a gravidade das condutas dos denunciados, cite-se que é por meio da comunicação entre faccionados presos e em liberdade que são publicados os denominados “salves” que viabilizam rebeliões, queima de ônibus e outros bens, ataques a prédios públicos e homicídios de agentes de segurança, como infelizmente ocorreu no Estado do Pará no ano de 2021 e tem ocorrido atualmente. Destaque-se, ainda, que a violência na atuação da ORCRIM e o alcance da facção no Estado do Pará comprovam o gravíssimo risco à ordem pública. De fato, todas as mensagens e áudios apreendidos, somados aos depoimentos colhidos e às informações do sistema prisional, dentr

outras evidências, revelam que os denunciados são peças essenciais à viabilização da cadeia de crimes e de terror praticados por meio da ORCRIM. É certo que a liberdade deles implica em risco de lesão a diversos bens jurídicos da sociedade paraense, em grave violação da ordem pública. Esses elementos demonstram a necessidade e a adequação da prisão preventiva, uma vez que diante de tamanho risco da perpetuação da prática de crimes, faz-se imperiosa resposta qualitativa e quantitativamente apta para a reafirmação da autoridade da norma e proteção aos direitos fundamentais da sociedade paraense. Como anteriormente dito, o potencial criminoso e de terror da ORCRIM demonstra que outras medidas cautelares de restrição de direitos ou de limitação ambulatorial são ineficazes e insuficientes. Neste processo, existem faccionados presos e os que usam de prerrogativas profissionais, aparatos tecnológicos e outros meios para a comunicação da ORCRIM, tudo a assegurar a manutenção de um mister de crimes em série. Assim, o comparecimento periódico, a limitação de deslocamento ou o confinamento em residência, em um mundo em que a cada dia surgem novos meios de comunicação eletrônica, não é capaz de impedir a disseminação de mensagens e estruturação da ORCRIM, quer com o uso de meios tecnológicos quer com o emprego de pessoa interposta. Some-se a isso o fato de os denunciados conhecerem detalhadamente a estrutura da ORCRIM, como provam as mensagens, tendo havido comunicação até mesmo com o presidente da ORCRIM no Estado do Pará, foragido da justiça, pessoa que permanece a desafiar as autoridades e a sociedade paraenses. Nesse ponto, cabe destacar que nas mensagens apreendidas são citados e foram identificados como membros do comando vermelho, além dos denunciados, nada menos do que 13 (treze) faccionados (Wellington Coelho Pinheiro, alcunha “Tio Calango”; Claudio Augusto da Silva Duarte, alcunhas “MC ou Claudinho do Buraco Fundo”; Guilbert Clayton Marques de Souza, alcunha “Irmão Carlito”; Marcos Paulo de Souza Borges, alcunhas “Ceará ou C85”; Leonardo Costa Araújo, alcunhas “L41 ou Leo”; Tiago Teixeira Sales, alcunhas “Tiago Gato Mestre, Tiaguinho e Cara de Toco”; David Palheta Pinheiro, alcunhas “Bolacha, David P. P. e D.P.P.”; Rodrigo dos Santos Saraiva, alcunha “Botinho”; Marcos Ribeiro de Souza, alcunha “Marquinhos Marajó”; Ivanildo Santos da Luz, alcunha “Pé de Pato”; André Guilherme dos Santos Uchoa, alcunha “Cacique”; Antônio Edson Alves Amaral, alcunha “Suíno”; Luiz Romário de Souza, alcunha “Romário”); também constam das mensagens mais 7 integrantes da ORCRIM não identificados (“Charle”; “mulher que recebia dinheiro da ORCRIM”; “Cezar”; “Cristiano”; “Gabriel”; “pessoal do corre” “Gigante” que seria o disciplina final das trancas”). Dentre tais integrantes da ORCRIM, surgem criminosos de elevado nível hierárquico, o presidente do Comando Vermelho no Pará; comandantes da ORCRIM dentro do sistema prisional e torres, responsáveis pela chefia da organização em certas áreas territoriais. Surgem também faccionados que seriam responsáveis pela execução de crimes violentos, o que a ORCRIM denomina “cumprimento de missão”. Em razão disso, a prisão preventiva é o único meio capaz de atingir a finalidade de impedir que os denunciados permaneçam a abusar das prerrogativas da advocacia ou que eles usem pessoas interpostas para continuidade da comunicação entre faccionados, elo indispensável da nefasta estrutura da ORCRIM. Nessa linha, outras medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes. Do mesmo modo, as outras medidas cautelares são inefetivas, uma vez que não atingem a finalidade de proteção da ordem pública, dos processos em andamento, a permitir que os denunciados continuem a utilizar o vasto conhecimento da ORCRIM como estratégia para perpetuação das atividades criminosas. O TRF4, em decisão recente, ratificou que a participação ativa de réu em esquema de entrega de bilhetes no estabelecimento prisional para favorecer integrantes de organização criminosa indica que não é cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO EFIALTES. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que a Paciente (advogada), poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas ainda não apreendidas, quer ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 2. As questões relativas aos pressupostos da prisão preventiva foram analisadas no momento de sua decretação, demonstrando es

caracterizada a necessidade da medida, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo fatos novos a alterar tais conclusões. 3. A participação ativa da paciente no esquema de entrega de bilhetes no estabelecimento prisional para favorecer as lideranças de certa fação criminosa, indica que a substituição prevista no art. 319 do Código de Processo Penal não é cabível nesta senda processual. 4. Ordem de habeas corpus denegada. TRF4, HC 5036736-45.2021.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 08/09/2021 (grifamos) Deste modo, é para o enfrentamento da estrutura da organização criminosa que se faz necessária a prisão preventiva; verdadeira necessidade do processo penal e da proteção conferida aos bens jurídicos das pessoas que vivem no Estado do Pará; condição indispensável ao desenvolvimento dos direitos fundamentais. Nesse sentido, ensina Antônio Scarance Fernandes: 2 A prisão por garantia da ordem pública é, geralmente, invocada para casos em que o acusado vem reiterando a prática de infrações Penais. Não é fácil justificar a prisão escorada nesse fundamento com cautelar, principalmente no que se refere ao seu caráter instrumental e na impossibilidade de representar antecipação de pena. Parte da doutrina a vê como verdadeira medida de segurança, imposta porque o acusado seria indivíduo perigoso, propenso a cometer novos delitos, e hipótese de antecipação da pena, pois não é aplicada por necessidade do processo em que é decretada, mas para impedir a perpetração de novos crimes. Apesar disso, é prevista nos mais diversos ordenamentos do mundo para impedir o acusado de continuar a praticar delitos, revelando-se assim uma necessidade do processo penal. O que se tem feito, como sucedeu em Portugal, é restringi-la a crimes de maior gravidade. (grifou-se) Ainda sobre a necessidade de efetividade do processo penal, pontua Andrey Borges de Mendonça:3 “Da mesma forma, o dever de proteção aos direitos fundamentais através de um processo penal efetivo e célere deflui também da CADH, nos artigos 1.1,2º, art. 8.1 e 25.1, e da reiterada jurisprudência da Corte Interamericana. Desde a sua primeira sentença, referida Corte destacou a importância do dever estatal de investigar e punir as violações de direitos humanos. Segundo a Corte já decidiu em diversos casos, “a persecução penal é um instrumento adequado para prevenir futuras violações de direitos humanos dessa natureza” Registre-se, ainda, que o fato de integrar a estrutura de uma ORCRIM implica em verdadeira afronta às regras elementares de convívio social, elemento que para o Superior Tribunal de Justiça integra o conceito de ordem pública: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE REPERCUSSÃO. ORDEMPÚBLICA DESPACHO SUCINTO. I - Se o pedido referente ao excesso de prazo não foi apreciado em segundo grau, em sede de habeas corpus, dele não se conhece sob pena de supressão de instância. (Precedentes). II - O modus operandi, os motivos, a comoção social e outras circunstâncias, em crime gravíssimo, de grande repercussão, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado. STJ – HABEAS CORPUS HC 19626 SP 2001/0183726-4 EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado em concurso material com o de furto privilegiado. Ademais, várias testemunhas residem em comarca diversa daquela onde tramita o feito, inclusive da defesa, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. III- A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. IV – Ordem denegada. Supremo Tribunal Federal HABEAS CORPUS 114.298 SÃO PAULO A periculosidade do agente, denotada pelo modus operandi e pela violência, pode ser supedâneo para a segregação cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. II- A prisão preventiva, que é de aplicação excepcional, não contraria qualquer norma constitucional e, também, não é nenhuma exclusividade da nossa legislação processual penal. Recurso conhecido e desprovido”. (STJ, RHC 6.181/ RJ) Diante dos fundamentos apresentados, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva de José Adriano Gomes dos Santos, André Soares da Silva Neto, Klacirlene Vale de Araújo, Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos. (...). Sic. Pois bem, ainda de análise detida dos autos e sem maiores delongas, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos réus, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia e na representação, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora investigados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. Explico: Dispõe o art. 312, do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Como já dito alhures e conforme as provas colhidas durantes as investigações, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, ressai que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos réus, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores comentários e apresentações, assim como do crime de associação para o tráfico, mencionados na denúncia, demonstrando a extrema periculosidade real dos referidos réus, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos investigados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social. Ressalte-se, outrossim, a necessidade de se interromper ou de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, conforme inclusive precedente do STF, colacionado mais adiante. Não cabe, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto. Com relação aos advogados onde se requer a prisão, ressalte-se, por oportuno, que alega o MP quanto a não aplicação de medidas cautelares diversas: “(...). Nessa linha, outras medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois de efeitos insuficientes para brecar a ORCRIM, a estruturação do tráfico de drogas e prática de outros crimes. Do mesmo modo, as outras medidas cautelares são inefetivas, uma vez que não atingem a finalidade de proteção da ordem pública, dos processos em andamento, a permitir que os denunciados continuem a utilizar o vasto conhecimento da ORCRIM como estratégia para perpetuação das atividades criminosas. O TRF4, em decisão recente, ratificou que a participação ativa de réu em esquema de entrega de bilhetes no estabelecimento prisional para favorecer integrantes de organização criminosa indica que não é cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO EFIALTES. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que a Paciente (advogada), poderá influenciar negativamente na investigação, quer destruindo provas ainda não apreendidas, quer ocultando recursos financeiros objeto dos crimes investigados. 2. As questões relativas aos pressupostos da prisão preventiva foram analisadas no momento de sua decretação, demonstrando estar caracterizada a necessidade da medida, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo fatos novos a alterar tais conclusões. 3. A participação ativa da paciente no esquema de entrega de bilhetes no estabelecimento prisonal para favorecer as lideranças de certa fação criminosa, indica que a substituição prevista no art. 319 do Código de Processo Penal não é cabível nesta senda processual. 4. Ordem de habeas corpus denegada. TRF4, HC 5036736-45.2021.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 08/09/2021 (grifamos). Deste modo, é para o enfrentamento da estrutura da organização criminosa que se faz necessária a prisão preventiva; verdadeira necessidade do processo penal e da proteção conferida aos bens jurídicos das pessoas que vivem no Estado do Pará; condição indispensável ao desenvolvimento dos direitos fundamentais. Nesse sentido, ensina Antônio Scarance Fernandes: 2 A prisão por garantia da ordem pública é, geralmente, invocada para casos em que o acusado vem reiterando a prática de infrações Penais. Não é fácil justificar a prisão escorada nesse fundamento com cautelar, principalmente no que se refere ao seu caráter instrumental e na impossibilidade de representar antecipação de pena. Parte da doutrina a vê como verdadeira medida de segurança, imposta porque o acusado seria indivíduo perigoso, propenso a cometer novos delitos, e hipótese de antecipação da pena, pois não é aplicada por necessidade do processo em que é decretada, mas para impedir a perpetração de novos crimes. Apesar disso, é prevista nos mais diversos ordenamentos do mundo para impedir o acusado de continuar a praticar delitos, revelando-se assim uma LIBIO ARAUJO MOURA:44890 Assinado de forma digital por LIBIO ARAUJO MOURA:44890 Dados: 2022.05.25 11:51:07 -03'00' HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA:8311 Assinado de forma digital por HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA:8311 Dados: 2022.05.27 13:20:53 -03'00' EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE:37210 Assinado de forma digital por EDUARDO RODRIGUES DE MENDONCA FREIRE:37210 Dados: 2022.05.27 14:21:01 -03'00' VARA DE COMBATE DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO Página 18 de 29 necessidade do processo penal. O que se tem feito, como sucedeu em Portugal, é restringi-la a crimes de maior gravidade. (grifou-se). Ainda sobre a necessidade de efetividade do processo penal, pontua Andrey Borges de Mendonça:3 “Da mesma forma, o dever de proteção aos direitos fundamentais através de um processo penal efetivo e célere deflui também da CADH, nos artigos 1.1,2º, art. 8.1 e 25.1, e da reiterada jurisprudência da Corte Interamericana. Desde a sua primeira sentença, referida Corte destacou a importância do dever estatal de investigar e punir as violações de direitos humanos. Segundo a Corte já decidiu em diversos casos, “a persecução penal é um instrumento adequado para prevenir futuras violações de direitos humanos dessa natureza” Registre-se, ainda, que o fato de integrar a estrutura de uma ORCRIM implica em verdadeira afronta às regras elementares de convívio social, elemento que para o Superior Tribunal de Justiça integra o conceito de ordem pública: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE REPERCUSSÃO. ORDEMPÚBLICA DESPACHO SUCINTO. I - Se o pedido referente ao excesso de prazo não foi apreciado em segundo grau, em sede de habeas corpus, dele não se conhece sob pena de supressão de instância. (Precedentes). II - O modus operandi, os motivos, a comoção social e outras circunstâncias, em crime gravíssimo, de grande repercussão, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado. STJ - HABEAS CORPUS HC 19626 SP 2001/0183726-4. EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. AUSÊ

NCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais três corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado em concurso material com o de furto privilegiado. Ademais, várias testemunhas residem em comarca diversa daquela onde tramita o feito, inclusive da defesa, o que demanda a expedição de cartas precatórias e provoca a dilação dos prazos processuais. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. III- A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. IV – Ordem denegada. Supremo Tribunal Federal HABEAS CORPUS 114.298 SÃO PAULO A periculosidade do agente, denotada pelo modus operandi e pela violência, pode ser supedâneo para a segregação cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. II- A prisão preventiva, que é de aplicação excepcional, não contraria qualquer norma constitucional e, também, não é nenhuma exclusividade da nossa legislação processual penal. Recurso conhecido e desprovido”. (STJ, RHC 6.181/ RJ) Faz-se mister ressaltar, ademais, que, ainda conforme as investigações e como já dito, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS viabilizariam o auxílio constante à organização criminosa e às suas finalidades ilícitas, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia, para exercerem o papel de mensageiros dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, possibilitando a comunicação entre faccionados privados de liberdade e os soltos, havendo indícios suficientes nos autos de que exorbitaram de suas atribuições de advogado, sendo que tais condutas, em um juízo perfunctório, não estão albergadas pela imunidade profissional e não configurariam o regular exercício da nobre missão da advocacia.

(...)

Dessa forma, em uma intepretação açodada, poder-se-ia concluir que bastaria a medida cautelar diversa da prisão de impedimento dos réus/advogados comparecem ao presídio, o que impediria eventual reiteração criminosa, no entanto ressai, em um juízo perfunctório, que tal medida não seria bastante e suficiente para impedir eventual reiteração criminosa, no caso sub examen, na medida em que, como bem observado no julgado colacionado neste decisum, do STJ, que assemelha-se sobremaneira ao caso sub examen, as suas participações (dos advogados) nesse contexto ocorreriam através de equipamentos de telecomunicações e aplicativos de mensagens. Assim, conclui-se, ao menos em um juízo perfunctório, que, hodiernamente, com o avanço da tecnologia e a utilização de aplicativos de mensagens etc., o simples impedimento de comparecimento ao presídio, como dito, não seria suficiente para impedir eventual reiteração criminosa. Ressalte-se que, como já observado retro, em caso bastante semelhante, o STJ e o TRF 4 (em julgado colacionado pelo MP), já mantiveram a prisão de advogados que teriam exorbitado de suas funções, entendendo incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Pelo exposto, deferimos o pleito do parquet – ID 59571320, e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, vulgo “Adriano Gordo”, brasileiro, paraense, natural de Belém, nascido em 07/09/1990, filho de Maria Leonice dos Reis Gomes e José Ribamar Oliveira Santos, RG: 6056716, CPF: 704.929.062-97; ANDRE SOARES DA SILVA NETO, vulgo “Andrezinho” ou “AK”, brasileiro, paraense, natural de Salinópolis, nascido em 28/11/1993, filho de Andreia Sarmento da Silva, RG: 7082970 e/ou 7040530, CPF: 030.470.742-24; KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, vulgo “Cika”, brasileira, paraense, natural de Bragança, filha de Maria Gorette dos Santos Vale e João Gomes de Araújo, RG: 3618282, CPF: 829.023.563-15, nascida em 29/12/1973; LINALDO CARDOSO DA COSTA, brasileiro, paraense, natural de Senador Jose Porfirio, advogado, OAB-PA 22387, RG: 4615622 PC/PA, CPF: 699.402.232-34, filho de Ana Cardoso da Luz e Francisco dos Santos Costa, nascido em 22/03/1982, e RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS, brasileiro, paraense, natural de Belém, advogado, OAB-PA 29365, RG: 6577980. CPF: 015.715.612- 50, filho de Shirley de Jesus da Silva Siqueira e Ronivaldo Araújo dos Santos, nascido em 24/02/1995.

(...)” Id. 10650625 HCCrim 0811377-02.2022.8.14.0000.

[2]
“(...)

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADES 2.1. DA NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA O apelante Linaldo Cardoso da Costa foi denunciado com incurso no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal (Id. 21702368). Após a devida instrução judicial, quando da prolação da sentença, o juízo a quo, além de julgar procedente a capitulação atribuída na exordial, acresceu o §4º, I, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013. Dispõe o §4º, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013: “Art. 2o ... § 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): ... IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.” Ao implementar a causa de aumento de pena (do §4º, I, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013) na sua fração máxima, o juízo sentenciante assim dispôs: Sentença - Id. 21703034 – Págs. 28/29 É inconteste ter o magistrado a quo, quando da sentença, reconhecido o caráter transnacional da organização criminosa. Sentença - Id. 21703034 – Pág. 27 Ao reconhecer a transnacionalidade da organização criminosa, o magistrado estabeleceu a quem seria competente para processamento e julgamento do feito (Justiça Federal – CF, art. 109, V) e deveria de pronto se julgar incompetente, conforme previsão legal (CPP, art. 109). Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. DISSENSO ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DIANTE DO ADVENTO DE NOVOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS INDICANDO A PRÁTICA DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, V, DA CF). INDÍCIOS CONCRETOS DE ATUAÇÃO COORDENADA DE MÚLTIPLOS INDÍVÍDUOS NO TRANSPORTE E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS DESTINADOS AO PARAGUAI, INCLUSIVE COM AÇÃO ALÉM DA FRONTEIRA. COMPETÊNCIA A JUSTIÇA FEDERAL, INCLUSIVE PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONEXOS (SÚMULA 122/STJ). Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1a Vara de Guaíra - SJ/PR, o suscitante.” Mas não reconhecer sua incompetência absoluta em razão da matéria e prolatar a sentença, tornou o processo nulo. Logo, o apelante requer a decretação da nulidade do processo, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e o consequente encaminhamento dos autos a Justiça Federal. 2.2. DAS NULIDADES DAS DECISÕES EXARADAS NAS CAUTELARES REFERENTES AOS AUTOS DE NÚMEROS 0817691-56.2021.8.14.0401 (QUEBRA DE SIGILOS DE DADOS TELEMÁTICOS) E 0817775-57.2021.8.14.0401 (BUSCAS E APREENSÕES). Para que as medidas cautelares de quebra de sigilos de dados telemáticos e buscas e apreensões fossem requeridas, houve a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Sabe-se que, o PIC deve respeitar os direitos e garantias individuais que assistem a qualquer suspeito, indiciado ou não. Dito isto, durante o procedimento, o MPE realizou oitivas de presos dentro da Unidade Prisional. Os presos ouvidos foram Wesley Barbosa Santos, Alexandre da Silva Santos, Adriano Paixão da Costa e Márcio Cutrim dos Santos, dos quais dois foram indiciados. Constata-se ter o MPE procedido com as oitivas sem oportunizar aos presos ouvidos que suas defesas (advogado/defensoria pública) acompanhassem o ato. De posse desses depoimentos, acrescidos de informações oriundas da SEAP, como, nomes dos advogados que atendiam presos, o MPE solicitou a quebra de sigilo telemáticos e buscas e apreensões. A ilegalidade no procedimento ocorreu quando da coleta dos interrogatórios e das oitivas de presos, sem que tivesse havido ao menos a intimação de suas defesas ou mesmo a cientificação de que poderiam estar acompanhados de advogado ou defensor público, fato que tornou estas oitivas e interrogatórios nulos. Com a nulificação desses atos, suas utilizações para dar suporte as decisões cautelares de quebra de sigilo telemáticos e buscas e apreensões, não poderiam acontecer. Considerando as ilegalidades nas colheitas dos interrogatórios/depoimentos dos presos. Atenta-se que forma é garantia e qualquer alegação de que não houve prejuízo em razão das colheitas ilegais, cai por terra, em razão do apelante Linaldo Cardoso da Costa ter sido denunciado e preso, em razão de decisão oriunda de representação com depoimentos colhidos de maneira errada. E mais, qualquer afirmação de que no PIC, por se tratar de fase investigativa não é obrigatória a presença de advogado ou defensor não se sustenta, pois na situação, as oitivas foram realizadas em pessoas que estavam sob a tutela estatal, custodiados, fazendo com que o cuidado no procedimento fosse redobrado. Considerando ter havido a utilização das oitivas e interrogatórios nas representações cautelares do MPE, bem como nas decisões judiciais, requer-se a declaração das nulidades das decisões exaradas nos autos de números 0817691- 56.2021.8.14.0401 (quebra de sigilos de dados telemáticos) e 0817775- 57.2021.8.14.0401 (buscas e apreensões) e consequentemente a extração dos atos originados dessas decisões. 2.3. NULIDADE - DA NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REFERENTE AS CAUTELARES DE QUEBRA DE SIGILOS TELEMÁTICOS E BUSCAS E APREENSÕES Quando da fase de diligências, a Defesa requereu (Id. 98821131): Conforme Id. 100384028, o MPE apresentou diversos documentos referentes a solicitação defensiva. Das análises dos documentos juntados pelo MPE visando o cumprimento das diligências, observa-se não ter o Parquet se desincumbido de demonstrar a higidez da cadeia de custódia conforme solicitado nas diligências, não apresentando, portanto ausentes, as fichas de acompanhamentos de vestígios da cadeia de custódia e as datas dos recebimentos dos ofícios e das respostas encaminhadas e recebidas às/das empresas. O juízo sentenciante ao afirmar que os documentos juntados pelo MPE demonstraram de maneira clara, a cadeia de custódia da prova produzida, na forma do código de processo penal pátrio, por haver uma sequência lógica de atos históricos da prova e a preservação da mesma, não atentou que documentos solicitados pela Defesa não foram apresentados. Fichas de acompanhamentos de vestígios da cadeia de custódia e os documentos contendo as datas dos recebimentos dos ofícios e das respostas encaminhadas e recebidas às/das empresas são indispensáveis para a demonstração que não houve manipulação ou substituição de prova. Ao não apresentar os documentos solicitados ou ao menos certificar suas inexistências, a credibilidade da decisão que dispõe ter havido sequência lógica de atos cai por terra, visto haver lacuna nas provas que teriam sido produzidas pelo órgão ministerial. Considerando a não observância da cadeia de custódia referente as cautelares de quebra de sigilo telemáticos e busca e apreensões, ante a ausência de documentos solicitados pela Defesa, causando ao menos uma lacuna na “sequência lógica” que diz haver o MPE e o Juízo a quo, requer-se a extração do material apreendido com o apelante, bem como os decorrentes deles, além dos documentos e relatórios oriundos das medidas cautelares de quebra de sigilo e dados telefônicos. 3. QUESTÃO MERITÓRIA No caso de não ser acolhida nenhuma das preliminares suscitadas, passamos aos argumentos de mérito. Ao considerar a atuação do MPE da denúncia aos memoriais, verifica-se na exordial ter havido atribuição das condutas dos crimes tipificados no art. 2o , §2o , da Lei n. 12.850/13 e art. 35, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do CP. Quando das alegações finais, o Parquet acresceu capitulações, atribuindo ao apelante as condutas dos crimes tipificados no art. 2o , §§2o e 3o , da Lei n. 12.850/13 e art. 35 c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do CP. Ao prolatar a sentença, o magistrado acresceu mais capitulações, condenando o apelante a reprimenda de 31 (trinta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelas condutas do art. 2o , §§2o e 4o , I, IV e V, da Lei n. 12.850/13 e art. 35 c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do CP. Atenta-se que da denúncia a sentença, sempre houve acréscimo de capitulações. A reprimenda foi estabelecida da seguinte forma: 1. 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime do no art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei n. 12.850/13; 2. 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pelo crime do art. 35 c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/06. 3.1. DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS ANTE A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO A Defesa em preliminar específica (item 2.2.), objetivou demonstrar que as decisões cautelares de busca e apreensão (autos n. 0817775-57.2021.8.14.0401) e quebra de sigilos de dados telemáticos (autos n. 0817691-56.2021.8.14.0401) seriam ilegais. Não se desconhece que os elementos de provas oriundos das decisões de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telemáticos tratam-se de elementos de provas cautelares antecipadas e não repetíveis. O MPE para oferecer denúncia utilizou-se desses elementos de provas cautelares antecipadas e não repetíveis, juntamente com os depoimentos colhidos dentro do estabelecimento prisional na fase administrativa (PIC). Nas alegações finais, o MPE dispôs que o apelante teria se utilizado das prerrogativas de advogado para visitar faccionados e transmitir mensagens intra e extramuros, tendo justificado essa alegação através dos depoimentos de Harley de Jesus Sousa e de Wesley Barbosa dos Santos, ambos da fase investigativa. A testemunha Harley de Jesus Sousa prestou depoimento em juízo, ocasião em que não confirmou ser o apelante responsável pela transmissão de mensagens. A referida testemunha afirmou categoricamente sequer conhecer o apelante, diferente do que dispôs o MPE em suas alegações finais. Wesley Santos não foi ouvido judicialmente para confirmar ou não o depoimento colhido extrajudicialmente. Mesmo assim o Parquet utiliza o relato extrajudicial para dispor que estaria demonstrado o cometimento do delito. Logo, constata-se que a base utilizada pelo MPE foram os indícios colhidos na fase investigativa (depoimentos de Harley e Wesley). O Parquet dispõe que somando aos dois depoimentos extrajudiciais, o volume de agendamentos de atendimentos a custodiados e as análises dos objetos apreendidos quando das buscas e apreensões, estaria devidamente demonstrado o cometimento dos delitos pelo apelante. A Defesa ao seu turno, nas alegações finais, apresentou questões preliminares e no mérito a absolvição do apelante. A sentença julgou procedente a pretensão da inicial acusatória na sua totalidade (art. 2o , §2o , da Lei n. 12.850/13 e art. 35, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do CP) e acresceu o §4o , I, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/13 e o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. A Defesa, desde as alegações finais, afirmou categoricamente não ter havido produção probatória judicial, sobre o crivo do contraditório, em desfavor do apelante. As pessoas que foram inquiridas judicialmente, não atribuíram ao apelante qualquer conduta ilícita. Na sentença, o magistrado afirma categoricamente que, por haver prova técnica oriunda da extração de dados não repetíveis, pode, como assim o fez, a utilizar para o édito condenatório, não havendo a necessidade das oitivas de testemunhas (Id. 21703034 – p. 27). A Defesa não desconhece a possibilidade da utilização de provas cautelares não repetíveis e antecipadas, conforme previsão do art. 155, do CPP, no entanto, estas provas necessitam da corroboração de outros elementos colhidos nos autos, o que não foi mencionado pelo magistrado quando da sentença. E que não se alegue a existência de outros elementos ou provas no processo, pois o magistrado, na sentença, utilizou exclusivamente das provas cautelares não repetíveis para condenar o apelante, não as vinculando a outros elementos de provas. Não podendo o Tribunal “corrigir” a sentença condenatória, acrescendo algo que o magistrado não disse quando proferiu a decisão. Considerando ter a sentença utilizando exclusivamente de provas cautelares não repetíveis, o que ao ver na Defesa não é permitido, com exceção de quando houver encadeamento destas com outros elementos de provas, o que não ocorreu, requer a Defesa a absolvição do apelante Linaldo Cardoso da Costa. 3.2. DO BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NO MESMO CONTEXTO - IMPOSSIBILIDADE Caso não se entenda pela absolvição do apelante com base nos argumentos apresentados no item anterior (4.1.), constata-se a ocorrência do bis in idem na sentença condenatória. A denúncia (Id. 21702368) narrou em síntese: “(...) 1. IMPUTAÇÕES POR INTEGRAR E PROMOVER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Constam do procedimento investigatório criminal em anexo evidências que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2021 até a data atual, os denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, especialmente as de tráfico de drogas, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, etc., nela exercendo atividades de comando e comunicação da organização criminosa entre integrantes presos e aqueles em convívio social, atividade essencial para organização da estrutura e prática dos crimes da organização criminosa. 2. IMPUTAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Consta também do procedimento investigatório criminal que, a partir de data incerta, mas pelo menos entre o início do ano de 2021 até a data atual, com atuação estável no Estado do Pará, os mesmos denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRE SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, em concurso com outros integrantes da organização criminosa Comando Vermelho não identificados neste procedimento, associaram-se para o fim de, reiteradamente, praticar o crime de associação para o tráfico de drogas.” O MPE narra que o apelante, se utilizando de sua prerrogativa de advogado, realizada visitas a integrantes da organização criminosa, com intuito de transmitir mensagens para integrantes que se encontram em liberdade. Quando da prolação da sentença houve descrição de qual teria sido a conduta do apelante (Id. 217030314 – p. 17): “Com efeito, sem maiores delongas, segundo as investigações levadas a efeito pelo parquet-GAECO, o réu LINALDO CARDOSO DA COSTA integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL), com atuação no Estado do Pará, como também praticou o delito de associação para o tráfico de drogas, sendo que o aludido réu é advogado e utilizava-se dessa condição para repassar ordens e informações entre integrante do Comando Vermelho que estavam presos e os que encontravam-se em liberdade, ressaltando-se, outrossim, que os advogados que desempenham tal função são conhecidos dentro da organização criminosa como “pombos-correios” e “advogado de recados”, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática de graves crimes perpetrados pela organização criminosa comando vermelho.” Ou seja, o apelante seria integrante da organização criminosa em razão das transmissões de mensagens referente a tráfico e estaria praticando o delito de associação para o tráfico, em razão das mensagens transmitidas conter conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. Não nos parece coerente essa dupla imputação. Acreditamos ter errado a sentença ao aplicar a dupla imputação ao apelante, quando reconheceu o crime de integrar organização criminosa e associar-se ao tráfico de drogas, limitando a dispor que seriam delitos autônomos. O processo deixa claro que as circunstâncias e o contexto fático a respeito desses dois delitos são os mesmos. A atuação na organização criminosa possuía finalidades múltiplas e abrangentes, indo além do tráfico de drogas. A dupla imputação neste caso só seria possível se as circunstâncias fáticas fossem diferentes1 . A acusação, quer na denúncia, quer nas alegações finais, não descreve fatos e circunstâncias diferentes que se incluam ao tipo penal da organização criminosa e da associação para o tráfico de modo autônomo, como exige a jurisprudência e a doutrina, para que tenhamos a dupla imputação. 1 STJ, AgRg no REsp n. 1.969.578/SC (5T – Min, Ribeiro Dantas, Jul. 29/5/2023, DJe de 2/6/2023); HC n. 309.891/RJ (6T Min. Rogerio Schietti Cruz, Jul. 16/6/2016, DJe de 28/6/2016). Já a sentença limitou-se a dispor que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico são distintos, tratando-se de crimes autônomos. Quando a denúncia, as alegações finais e a sentença utilizam as mesmas circunstâncias e contexto fáticos para imputar as duas capitulações associativas. Aí tivemos o bis in idem. Com efeito, quando os fatos imputados ao agente compõem o mesmo contexto, como na hipótese, a jurisprudência entende que ou ele é condenado pela associação criminosa ou para o tráfico ou pelo crime de organização criminosa. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OVERSEA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. 1. O escopo do crime de organização criminosa é mais abrangente que o de associação para o tráfico de drogas, ficando este compreendido por aquele quando preenchidos os requisitos do art. 1o da Lei n. 12.850/2013. 2 a 11 (...) - TRF-3 - ApCrim: 00071998420144036104 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 24/09/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/10/2020. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. O acusado Hugo integrava organização criminosa conhecida como PCC, formada por mais de quatro pessoas e estruturalmente ordenada, caracterizada pela relação hierárquica de seus membros, permanência, estabilidade e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos (tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio). Condenação mantida. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAIS ESPECÍFICO QUE O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PORQUE VISA À PRÁTICA DE MAIS DE UM DELITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO DELITO. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA CONSUNÇÃO. O crime de associação para o tráfico também restou suficientemente demonstrado. Não obstante, incabível o concurso material pretendido pela acusação em sede recursal, entre os crimes de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, artigo 35, caput) e organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, artigo 2o , caput), pois tal solução ensejaria inadmissível bis in idem. A prova dos autos demonstrou que o primeiro delito (organização criminosa), em razão de seu maior número de requisitos, todos preenchidos in casu, abrange o segundo (associação para o tráfico), uma vez que a atuação do acusado em organização criminosa formada por mais de quatro pessoas tinha por escopo a prática de várias atividades criminosas, incluída a do narcotráfico. Incidência dos princípios da especialidade e da consunção. (...) - TJ-SP - APR: 00009104420178260127 SP 0000910- 44.2017.8.26.0127, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/04/2021, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2021. Tentamos deixar claro que a dupla imputação, neste caso, foi equivocada. Se foi dito que o apelante é integrante da organização criminosa, sendo delito de tráfico umas das atividades regulares da organização. Quando é dito que o apelante cometeu o delito de associação dentro da organização e não havendo no processo qualquer informação de que tenha cometido o crime de associação fora da organização, não se mostra coerente condená-lo por este crime. Logo, constata-se que as circunstâncias e o contexto fático revelam que não há como ser mantida a reprimenda pelos dois crimes, bis in idem, subsistindo apenas o delito de organização criminosa. 3.3. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E DO ANIMUS ASSOCIATIVO Além da impossibilidade de condenar o apelante pelo delito de associação para o tráfico em razão do bis is idem, verifica-se estarmos diante de um crime plurissubjetivo (concurso necessário), não havendo confusão com concurso eventual de agentes, uma vez que a ratio legis não é punir a mera associação de pessoas, uma vez que a norma mais específica busca criminalizar a associação de duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o , da Lei n. 11.343/06. Associar significa “reunir-se”, “aliar-se”, “congregar-se”. Dessa forma, como ensina a doutrina de Renato Marcão, Livro Lei de Drogas - Editora Saraiva, “(...) exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006”. Do ponto de vista do elemento subjetivo do tipo, para a configuração deste delito é imprescindível a verificação de dolo específico: o dolo de associar-se de forma estável, assim como a necessidade de estabilidade nas relações entre os agentes, o que não se verifica na situação. Afirmamos isso, pois, nem mesmo da análise fática do caso é possível auferir tais elementos caracterizados da associação para o tráfico. Mas, caso se entenda pela caracterização do delito de associação ao tráfico, não é possível desvinculá-lo do delito de organização criminosa, pois não há em nenhuma passagem do processo algo que demonstre que o apelante tenha se associado com terceiros para cometer o crime de tráfico de drogas fora do contexto da organização criminosa, havendo a absorção do crime de associação para o tráfico. 3.4. DO ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA O apelante foi condenado pelos dois delitos que o MPE lhe atribuiu na denúncia, quais sejam, o de integrar organização criminosa e associação para o tráfico. 3.4.1. Organização Criminosa – Sentença - Id. 21703034 – p. 27/29 Lei n. 12.850/2013 - Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...] § 2o As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. [...] § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): I - se há participação de criança ou adolescente; (...) IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.” A reprimenda foi estabelecida da seguinte forma: Passamos a dosar a pena do réu quanto ao crime tipificado no art. 2°, §2° e § 4°, I, IV e V, da Lei n. o 12.850/13: Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Demais disso, o réu exercia a nobre função de advogado e possuía alto grau de conhecimento acerca dos crimes perpetrados. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas. Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias– multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbramos nenhuma circunstância agravante ou atenuante, permanecendo a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento, prevista no art. 2o , §2o , da Lei 12850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.o 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa. Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e perfazendo a pena deste delito em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa. Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País. Sabe-se que “a dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos éticos-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia da individualização do castigo2 .” Assim, o juiz, atendendo à "culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Da pena-base (1a fase da dosimetria) O crime de organização criminosa tem pena de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos: Lei n. 12.850/2013, art. Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. O magistrado ao estabelecer a pena-base para o delito do art. 2o , da Lei n. 12.850/13, reconheceu como desfavoráveis 3 (três) circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, aplicando ao apelante a pena-base no máximo legal, qual seja, em 8 (oito) anos e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Não desconhecemos a discricionariedade do julgador para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, no entanto, o estabelecimento da penabase no máximo legal (8 anos), com base em três circunstancias judiciais não nos parece razoável. - Culpabilidade - Ao dispor sobre essa circunstância e exasperá-la acima da normalidade, o magistrado dispõe que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. 2 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. Editora JusPodivam. 12° Edição. 2018. Atenta-se que o argumento utilizado para “fundamentar” essa circunstância como desfavorável é inidôneo, por ser genérico, por poder ser utilizado em desfavor de qualquer pessoa que seja acusada de integrar a organização criminosa, não tendo havido qualquer especificidade. Temos, portanto, que o vetor culpabilidade deve ser neutralizado, em razão do argumento utilizado na sentença ser inidôneo. - Circunstâncias – O magistrado, ao valorar negativamente essa circunstância, dispôs sobre o fato do apelante exercer a nobre função de advogado e possuir conhecimento acerca dos crimes perpetrado. Em relação a essa circunstância, a Defesa entende não haver nenhum reparo. - Consequências do crime – A justificativa utilizada para negativar essa circunstância é inidônea e genérica. Na verdade, nem estamos diante de fundamentação, pois houve tão somente uma descrição do que seria a organização criminosa3 , não havendo qualquer motivação sobre a consequência do ato realizado pelo apelante. Observa-se que, dispor que “...o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País”, é uma afirmação que pode ser utilizado em desfavor de qualquer pessoa que seja acusada de integrar a organização criminosa, não tendo havido qualquer especificidade. Temos, portanto, que o vetor consequências do crime deve ser neutralizado, em razão do argumento utilizado na sentença ser inidôneo. Atenta-se ter a Defesa, entendido pela permanência apenas um vetor do art. 59, do CP, qual seja, as circunstâncias do crime. Portanto, requer-se a adequação da pena-base, reconhecendo apenas uma vetor como desfavorável, utilizando o entendimento jurisprudencial de aumento por vetor de 1/84 . 3 “...o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País” – Id. 21703034 - p. 28 4 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato 2a fase da dosimetria – Circunstâncias atenuantes ou agravantes Na segunda fase de aplicação da pena, não houve o reconhecimento de nenhuma circunstância agravante ou atenuante, permanecendo a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. 3a fase da dosimetria – Causas de aumento da pena Nesta fase, o juízo a quo considerou a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam, as dos §§2° e 4°, do art. 2o , da Lei n. 12.850/13. Numa, por entender que, como o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, majorando a pena-base em 1⁄2 (metade), resultando em 12 (doze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) diasmulta. Noutra, dispôs que é de conhecimento que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e possui caráter transnacional, aumentando em 2/3 (dois terços) a pena provisória, ficando estabelecida em 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. A Defesa entende que as causas de aumento de pena não se sustentam, tendo o julgador incorrido em equívoco ao aplica-las. a) Em relação a causa do §2°, do art. 2o , da Lei n. 12.850/20135 , não há no processo nenhuma prova que vincule o apelante a armamento. Na sentença, para reconhecer a presença desta causa de aumento de pena, o magistrado reconhece o apelante como integrante de organização criminosa e ao fazer isso, entende por vincula-lo a toda ocorrência ou situação criminosa praticado pela organização criminosa, dentre os quais crimes com o emprego de arma de fogo, não interessando a participação ou não do apelante. pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" ( AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). 5 As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Este posicionamento, o de não interessar se o apelante participou ou não do ato criminoso praticado pela organização, parte de um ponto, com a devida vênia, equivocado, pois, entender que qualquer crime praticado pela organização criminosa, o que no caso incluiria crimes com armamentos, crimes contra a vida, crimes de tráfico, dentre outros, é um erro. Sabe-se que, a pena estabelecida deve ter relação com as circunstâncias fáticas concretas constantes no processo e não da participação de uma pessoa na organização criminosa. No caso concreto, repisemos, o fato de ter sido reconhecido como integrante da organização criminosa, não autoriza a incidência de causa de aumento de pena que não foi demonstrada no processo. Não podemos deixar de argumentar que o entendimento da desnecessidade de apreensão de armamento para a caracterização desta causa de aumento de pena, utilizada pelo magistrado na sentença, foi com base numa recomendação do FONAJUC e foi estabelecida na fração máxima (1/2), sem qualquer fundamento, o que demonstra um verdadeiro excesso punitivo. Logo, verifica-se não poder incidir a majorante do §2°, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013. b) Em relação a causa do §4°, I, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/20136 , não há no processo qualquer circunstância fática, nenhuma prova ou mesmo indício concreto, que permitam as incidências dessas majorantes. Em relação a majorante do §4°, I, IV e V, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013, a Defesa não apresentou qualquer argumentação em razão de não constar na denúncia, não constar nas provas, não constar nos documentos judicializados e não constar nas alegações finais do MPE, tratando-se de algo inserido quando da sentença. Conforme já relatado, o magistrado acresceu capitulações que não constaram no processo, violando o princípio da correlação entre a acusação e sentença, ante a ausência de qualquer correspondência. 6 § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): I - se há participação de criança ou adolescente; (...) IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Ao fazer isso, a sentença violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, materializando cerceamento de defesa, não tendo o apelante tido oportunidade de se defender7 . Logo, verifica-se que a majorante do §4°, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013, deve ser retirada. Ainda em relação ao §4°, do art. 2o , apesar de já ter mencionado que o processo nada trás de concreto que dê suporte a esta majorante, menciona-se que da mesma forma que fora inserida a majorante organização criminosa que utiliza de armamento, assim o fez o magistrado, vinculando toda ocorrência criminosa praticada pela organização ao apelante. Observa-se que sequer houve fundamentação idônea para a aplicação desta majorante (§4°), não apresentando no processo a conexão com outras organizações criminosas e quais serias essas organizações criminosas, além de não dispor qual teria sido a conduta do apelante para a incidência desta causa de aumento. Apesar de haver uma preliminar específica, verifica-se ter a sentença reconhecido o caráter transnacional da organização, sem mencionar absolutamente nada sobre a transnacionalidade. Trata-se de equívoco por parte do juízo a quo, por não haver no processo qualquer elemento probatório ou ao menos indícios da existência da transnacionalidade no caso concreto, sendo inidônea a inserção desta causa de aumento de pena. Por fim, em relação a este tópico, é de conhecimento que o caráter transnacional da organização criminosa é tratado como elementar do tipo, sendo sua incidência (sem fundamentação) uma dupla penalização, caracterizando o bis in idem, devendo ser afastada da sentença esta majorante. 3.4.2. Associação para o tráfico – Sentença - Id. 21703034 – p. 29/30 A Defesa entende ser descabida a condenação pelo crime do art. 35, da Lei n. 11.343/06. Estando os argumentos bem delineados nos tópicos 3.2. e 3.3. destas razões. 7 o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença” (STJ, HC 136299/MG, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 12/08/2010, DJe 04/10/2010). Em resumo: ao condenar o apelante pelo delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 e o pelo delito do art. 2o , da Lei n. 12.850/13, estando os dois delitos no mesmo contexto fático, o magistrado incorreu no bis in idem. Até porque, não houve pela acusação (denúncia e alegações finais) a descrição de fatos e circunstâncias diferentes que incluíssem os tipos penais da organização criminosa e da associação para o tráfico de modo autônomo, como exige a jurisprudência e a doutrina, para que tivéssemos a dupla imputação. E sendo descabia a condenação pelo delito de associação para o tráfico, descabida é a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. 3.4.3. Do valor dia-multa – Sentença - Id. 21703034 – p. 30 Os dias multas estabelecidos pela sentença foram em 2.300 (dois mil e trezentos), o que causa espanto a qualquer operador do direito, levando em considerando as capitulações penais atribuídas ao apelante. Ficou estabelecido que o valor de cada dia-multa seria na base de 5 (cinco) salários mínimos vigentes no país. Sabe-se que a fixação da pena de multa deve atender principalmente situação econômica do réu8 , o que infelizmente não ocorreu quando foi estabelecido o valor de 5 (cinco) salários mínimos. Observa-se que o argumento utilizado na sentença para estabelecer o valor do dia-multa não levou em consideração a situação econômica do apelante, mas da organização criminosa. Com todas as vênias, acreditamos que é perceptível que os argumentos que giram em torno da sentença que pesa contra o apelante, por vezes, lhe são atribuídos tão somente por ter sido reconhecido como integrante da organização criminosa, não com base em circunstancias fáticas concretas vinculadas ao apelante. Não podemos deixar de registrar que o apelante está custodiado e não há no processo informação da sua situação econômica, não podendo o juízo a quo estabelecer o valor do dia-multa sem fundamento idôneo e levando em consideração a pessoa do apelante. Logo, considerando a falta de fundamentação idônea, a sua custódia e a grande probabilidade de perder seu registro profissional, requer-se o estabelecimento do dia-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo. 8 CP, art. 60. 4. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS Ante o exposto e no que mais consta nos autos, requer-se o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso de apelação para que: 1. Preliminarmente: 1.1. Reconheça a incompetência absoluta em razão da matéria, decretando a nulidade do processo, encaminhando os autos a Justiça Federal para processamento e julgamento do feito; 1.2. Reconheça como nulas as decisões exaradas nas cautelares de quebra de sigilos de dados telemáticos e buscas e apreensões, extraindo-as dos autos e por consequência nulificando todos os atos decorrentes; 1.3. Reconheça a não observância da cadeia de custódia referente as cautelares de quebra de sigilos de dados telemáticos e buscas e apreensões e por consequência suas extrações dos autos; 2. No mérito: 2.1. Absolvição do apelante Linaldo Cardoso da Costa, ante a utilização exclusiva dos dados extraídos do celular apreendido para fundamentar a sentença condenatória, sem que houvesse o encadeamento destes com outros elementos de prova; 2.2. A absolvição do apelante Linaldo Cardoso da Costa, pelo crime de associação para o tráfico, em razão deste delito encontrar-se nas mesmas circunstâncias e contexto fático do crime de organização criminosa, não podendo ser mantida a condenação pelos dois crimes, em razão do bis in idem; 2.3. Absolvição do apelante Linaldo Cardoso da Costa, pelo crime de associação para o tráfico, ante a ausência dos elementos para sua caracterização (estabilidade e animus associativo); 2.4. Em relação ao crime de organização criminosa, que seja a pena-base estabelecida próximo ao mínimo legal em razão da subsistência de apenas uma circunstância judicial do art. 59, do CP; 2.5. Que sejam as causas de aumento de pena dos §§ 2o e 4°, do art. 2o , da Lei n. 12.850/2013, excluídas da terceira fase da dosimetria da pena; 2.6. No caso de ser entendido pela permanência do crime de associação para o tráfico, seja refeita dosimetria de pena; 2.7. Seja reconhecido como inidôneo o fundamento utilizado para estabelecer o dia-multa em 5 (cinco) salários mínimos, corrigindo para 1/30 do salário mínimo.

(...)” Id. 22535382 ApCrim 0812524-53.2024.8.14.0401.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Esclareço que a presente impetração se volta contra a prisão cautelar mantida na sentença condenatória, e esta se refere a título diverso daquele analisado por esta Corte por ocasião do julgamento do HCCrim
0811377-02.2022.8.14.0000 de relatoria do eminente Desembargador Rômulo Nunes.

Vale salientar que da
leitura dos autos se extrai manifesta ilegalidade
, apta
a ensejar a concessão da ordem pretendida pelo impetrante.

Explico.

A análise dos autos revela que a decisão que manteve a prisão preventiva limitou-se a reproduzir os fundamentos da decisão originária de forma abstrata, baseando-se em presunções genéricas de periculosidade e abalo à ordem pública, sem indicar fatos concretos que demonstrem a atual necessidade da medida extrema.

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção da segregação social do coacto.

Tal entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 192.407/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.), (AgRg no RHC n. 194.750/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Outrossim, a decretação da prisão preventiva é instrumento de última
ratio
, devendo ser aplicada quando não for possível a substituição por outra medida cautelar menos severa, nos termos do art. 282, § 6º do Código de Processo Penal.

Dessa feita, entendo que não restou evidenciada a necessidade do encarceramento cautelar do demandante no provimento jurisdicional condenatório.

Igualmente, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em julgado.

Para que o direito individual acima mencionado seja afastado, faz-se necessária a existência de um quadro fático apto a demonstrar que a custódia (processual) do indivíduo é imprescindível e inadiável.

Nesse sentido, trago jurisprudência correlata:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO . ACOLHIMENTO. REPERCUSSÃO SOCIAL E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A MEDIDA EXTREMA. CONDUTA PRATICADA QUE APARENTA TER ULTRAPASSADO OS LIMITES ORDINÁRIOS DO TIPO PENAL DE HOMICÍDIO TENTADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO VERIFICADAS . PACIENTE PRIMÁRIO E COM RESIDÊNCIA FIXA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS (ART. 319 DO CPP) . MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR . ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0012567-76.2022 .8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J . 14.05.2022)

(TJ-PR - HC: 00125677620228160000 Cambé 0012567-76.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/05/2022)”

Ademais compulsando os autos, a existência de

paradigma (ApCrim n.º 0824110-58.2022.8.14.0401)
, julgado pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, reforça o argumento da defesa, no sentido de não ser razoável ou proporcional se chegar a conclusão diametralmente oposta a que se chegou em caso idêntico — envolvendo corréus, que incorreram nos mesmos tipos penais, circunstâncias e quantidade de pena inicialmente fixada — no qual houve
readequação substancial da dosimetria
, reconhecendo-se o exagero inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem em favor do paciente já qualificado para revogar a cautela, reconhecendo-lhe o direito de responder ao feito em liberdade
.

É como

voto.

Expeça-se alvará.

À Secretaria para as medidas cabíveis.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2025